Tribunal: TJDFT
Processo: 0745657-46.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0745657-46.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES E EMPREGADOS DO DISTRITO FEDERAL - ASSEDISFE D E S P A C H O Envie-se ao Ministério Público para parecer. Após, retornem conclusos. Publique-se. Brasília, 27 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora